Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-09.2018.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001517-09.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), CLOVIS DA SILVA - CPF: 137.949.301-34 (APELADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA APÓS A CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto pela quitação extrajudicial do débito.

3. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, nas ações que envolvem a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE DENISE
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, MT, que, nos autos da presente ação de “
EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizada pela parte apelante, em face de
CLOVIS DA SILVA
, julgou extinto o processo, sem condenar nenhuma das partes ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 191615157):

“Vistos,

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de CLOVIS DA SILVA (qualificados nos autos).

2. A parte Executada foi citada para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da quantia executada nos autos ou apresentar embargos, sob pena de penhora.

3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do presente feito (ID n. 125492677), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, face o pagamento do débito.

5. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução assim sendo:

“Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do adimplemento do débito fiscal,
declaro extinta a presente execução fiscal
, nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

6. Sem custas ou honorários.

7. Após, arquive-se com as baixas e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

Barra do Bugres-MT,
27 de setembro de 2023.

Arom Olímpio Pereira

Juiz de Direito”.

A parte apelante interpôs o presente recurso questionando a ausência de condenação da parte executada ao pagamento da verba honorária, pois entende que é devida.

Aduz que
“(...)
tanto as custas processuais quanto os honorários advocatícios são cabíveis em execuções, resistidas ou não, como se passa a expor, merecendo reforma a r. Sentença recorrida, condenando-se a parte Executada, ora Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico da parte Exequente, ora Apelante”.

Assim, depois discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pede:

“
a) Seja o presente Recurso de Apelação CONHECIDO e que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgue pelo seu total PROVIMENTO, para:

a.1) Reformar parcialmente a r. Sentença Recorrida, fazendo-se incluir no julgado a condenação da parte vencida a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao causídico da parte vencedora, com base no art. 85, §3º, I e § 19, do CPC;

b) Seja a parte Apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios na sede recursal, a serem arbitrados por Vossas Excelências com fundamento no art. 85, §11, do CPC”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais pugna pelo desprovimento do recurso, salientando que é beneficiária da justiça gratuita (ID. 191615168).

Dispensada a intervenção ministerial, em razão do que dispõe a súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE DENISE
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, MT, que, nos autos da presente ação de “
EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizada pela parte apelante, em face de
CLOVIS DA SILVA
, julgou extinto o processo, sem condenar nenhuma das partes ao pagamento de honorários advocatícios.

Consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal em 16.03.2018, visando ao recebimento da quantia de R$ 1.663,55 (um ml e seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), referente à CDA n.º 243, em razão de suposta falta de recolhimento de IPTU.

A parte apelada, devidamente citada por edital, foi representada por advogado dativo nomeado pelo juízo (ID. 191612798 – pág. 85 a 89).

Na sequência, a parte exequente se manifestou nos autos, salientando que a parte executada efetuou o pagamento extrajudicial do crédito tributário cobrado nesta demanda (ID. 191615154).

Sobreveio, então, a sentença combatida, por via da qual o juízo
a quo
julgou extinta a ação e deixou de condenar a parte executada ao pagamento dos honorários sucumbenciais
.

Contra essa decisão, portanto, insurge-se a parte apelante.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de tributo devido pela parte apelada e o pagamento somente foi realizado após o ajuizamento da ação de execução. Assim, deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual será responsabilizada pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Ademais, a parte recorrida foi devidamente citada, de forma que restou perfectibilizada a angularização processual.

Nesse sentido:

“[...] 1.
Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com as despesas deles decorrentes
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 759959/SP ,
relatora
Ministra Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2015)”. [sem negrito no original]

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO APÓS A CITAÇÃO
.
CUSTAS PROCESSUAIS
.
INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO NCPC E ART. 2º, § 2º DA LEF.

Incumbe ao devedor o pagamento das custas processuais, tendo em vista que foi quem deu causa ao feito. O débito foi quitado apenas após a citação do devedor
. Ainda que a quitação tenha ocorrido em audiência de conciliação, não se trata de acordo, a ensejar a aplicação do § 2º do art. 90 do NCPC, mas de reconhecimento do pedido por parte do devedor. Apelo provido. Unânime. (TJ/RS, apelação 70076404367, Vigésima Segunda Câmara Cível,
relator
Desembargador Francisco José Moesch,
julgamento
em 8 de março de 2018)”. [sem negrito no original]

“
E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO FEITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º E 3º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto pela quitação extrajudicial do débito. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações que envolvem a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(TJ-MT 00053500620168110008 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2021)”.

De modo que, a parte apelada deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que não houve deferimento, tampouco pedido, de justiça gratuita neste processo, em que pese a parte devedora estar representada por advogado dativo.

Logo, não há que se falar em isenção ao pagamento da verba sucumbencial.

Outrossim, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º e, os percentuais, em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, todos do CPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos”.

Nessa esteira, em se tratando de honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, o referido dispositivo legal prevê critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade. 2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IVdo § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E". 4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC , Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. Agravo Interno não provido. ( AgInt no REsp 1665300/PR , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)”.

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IVdo § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. ( AgInt no REsp 1740865/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)”.

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

In casu
, o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os

honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, fixo
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
, pois esse percentual está em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, a fim de
CONDENAR
a parte executada, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a demanda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024